Tribunal: TJSP
Processo: 2061696-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão agravada denegou pedido de penhora sobre o faturamento das empresas executadas. Irresignação. Dúvida não há de que a razão de ser da execução, é a excussão de bens do devedor. Realmente, na medida em que o patrimônio do devedor é o que garante o pagamento do débito. Bem por isso, o legislador assegurou ao credor providências ou medidas que culminarão na penhora,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão agravada denegou pedido de penhora sobre o faturamento das empresas executadas. Irresignação. Dúvida não há de que a razão de ser da execução, é a excussão de bens do devedor. Realmente, na medida em que o patrimônio do devedor é o que garante o pagamento do débito. Bem por isso, o legislador assegurou ao credor providências ou medidas que culminarão na penhora, instituto de direito público, que ensejará o procedimento expropriatório pelo qual o Poder Judiciário obterá recursos para o pagamento forçado do crédito do exequente. De fato, não sendo demais lembrar que a execução, ex vi do que dispõe o art. 797, do NCPC, realiza-se no interesse do exequente. Os agravantes vêm diligenciando para solucionar o impasse havido em relação ao inadimplemento há muito tempo. Contudo, não lograram êxito com medidas até então tomadas, para constrição de bens. Portanto, e considerando os princípios da razoável duração do processo e da cooperação, consubstanciados, respectivamente, nos arts. 4o. e 6o., do CPC, de rigor que se defira o pleito concernente à penhora sobre o faturamento das empresas agravadas, máxime tendo em conta que tem amparo no dispositivo contido no art. 835, inc. X, do CPC. Todavia, embora não se saiba qual é faturamento das empresas executadas, fato é que a penhora sobre o faturamento não pode ser exagerada, em especial hodiernamente, em que se vive situação econômica tumultuada. Tal conclusão está amparada no dispositivo contido no art. 375, do CPC. Destarte, conquanto deferida a penhora sobre o faturamento das agravadas, esta deve ser limitada a 05% sobre o faturamento líquido mensal. Recurso provido.